Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-83.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO TRIBUTO MUNICIPAL PARA A COBRANÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (14a, 15a E 18a CÂMARAS) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A competência jurisdicional está definida no artigo 103 do Regimento Interno

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBJETIVANDO O CANCELAMENTO DO TRIBUTO MUNICIPAL PARA A COBRANÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (14a, 15a E 18a CÂMARAS) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A competência jurisdicional está definida no artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP.

Aplicação do artigo 3o, II da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial deste E. TJSP.
Matéria afeta à C. Seção de Direito Público, tendo em vista que a pretensão está relacionada ao cancelamento de cobrança de tributo Municipal.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à Seção competente para o julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000753-83.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante MARIA DE
AMORIN BESERRA, são apelados MUNICÍPIO DE ROSANA e ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-83.2019.8.26.0515 -Voto no 184
2
VOTO No 184
APELAÇÃO No 1000753-83.2019.8.26.0515
COMARCA: Rosana
APELANTE: Maria de Amorim Beserra (Justiça Gratuita)
APELADAS: Prefeitura do Município de Rosada e outra
MMa. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Bruna Acosta Alvarez
COMPETÊNCIA RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA,
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO,
OBJETIVANDO
O
CANCELAMENTO
DO
TRIBUTO
MUNICIPAL
PARA
A
COBRANÇA
DA
TAXA
DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO (14a, 15a E 18a CÂMARAS) DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A competência jurisdicional está definida no artigo 103 do
Regimento Interno deste E. TJSP.
Aplicação do artigo 3o, II da Resolução no 623/13, do C. Órgão
Especial deste E. TJSP.
Matéria afeta à C. Seção de Direito Público, tendo em vista que a
pretensão está relacionada ao cancelamento de cobrança de tributo
Municipal.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, não conhecido, com
a determinação de redistribuição dos autos à Seção competente
para o julgamento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
136/138, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com repetição de indébito, objetivando o cancelamento do tributo Municipal
para a cobrança da taxa de iluminação pública. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado
em valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, com fundamento no
art. 85, § 2o, do CPC, observada a concessão do benefício da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a apelante pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, a isenção da referida taxa, à consideração da localidade do imóvel
e ausência de iluminação pública, para legitimar a hipótese de incidência tributária.
Postulou, por fim, a procedência da ação.
O recurso, recebido nos regulares efeitos, é tempestivo e
dispensado de preparo (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-83.2019.8.26.0515 -Voto no 184
3
Contrarrazões a fls.151/163.
É o relatório.
O recurso de apelação, distribuído livremente a este Relator, não
comporta conhecimento em razão da incompetência desta 21a Câmara de Direito Privado
do TJSP.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a declaração
de inexistência de relação jurídica e o cancelamento do lançamento tributário relacionado à
cobrança de taxa de iluminação pública pela Prefeitura do Município de Rosana.
Pois bem. A definição do órgão jurisdicional competente deve ser
realizada à luz dos elementos da petição inicial, conforme, inclusive, estabelecido no art.
103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim
dispõe:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
Assim, a competência para apreciar e julgar o recurso de apelação
em análise é de uma das C. Câmaras Especializadas que integram a Seção de Direito
Público (14a, 15a e 18a câmaras) deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, II, da
Resolução no 623/13, que detêm, preferencialmente, a competência para o julgamento das
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não.
A propósito do tema, confira-se a jurisprudência a seguir:
COMPETÊNCIA RECURSAL COBRANÇA DE TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATÉRIA AFETA À SUBSEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DO
DIREITO PÚBLICO COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS
CÂMARAS 14a, 15a E 18a, CONFORME PREVISÃO DO
ARTIGO 3o, II, DA RESOLUÇÃO 623/2013 RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-83.2019.8.26.0515 -Voto no 184
4
Instrumento no 2089045-54.2018.8.26.0000; rel. Des. Lucila
Toledo; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/10/2018)
Estas são as razões pelas quais se entende que a matéria discutida
nos autos não se insere na competência desta 21a Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso determinando-se a
redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Especializadas que integram a Seção de
Direito Público deste E. TJSP (14a, 15a e 18a Câmaras).
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator